Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS CONFIGURADOS.
I – A apelada-autora comprovou a posse e o esbulho sobre o imóvel, art. 561, incs. I e II, do CPC. Mantida a r. sentença que julgou procedente o pedido.
II - Na demanda, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – a verba honorária incide sobre o segundo, que é equivalente ao valor da causa, utilizado pela r. sentença. Rejeitada a pretensão recursal de fixação por equidade, em conformidade com o julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e o disposto no § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei 14.365/22.
III - Apelação desprovida.